Tribunal: TJMT
Processo: 1023802-90.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023802-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), GABRIEL VITOR DE SOUZA SANTIAGO - CPF: 071.221.061-01 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
–

CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM SEGURO PRESTAMISTA

–

QUITAÇÃO
REGULAR
DAS PRESTAÇÕES – POSTERIOR SITUAÇÃO DE DESEMPREGO
–

PEDIDO DE
SUSPENSÃO OU DE PAGAMENTO DAS PARCELAS PELO BANCO

– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO
(ART. 300 DO CPC)
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A
não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, visto que é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023802-90.2024.8.11.0000 da decisão da 3ª Vara Cível de Várzea Grande
(MT)
que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela, indeferiu a
medida de
urgência em que o
autor
pleiteava a
“suspensão ou pagamento das 4 (quatro) últimas do contrato de financiamento sendo as parcelas com vencimento para 08/2024, 09/2024, 10/2024 e 11/2024, sendo-lhe cominada multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) caso venha a descumprir a ordem (CPC, art. 297); independente das perdas e danos causados”.

O agravante alega que
“firmou junto ao Banco/Agravado um contrato de financiamento de veículo onde através da venda casada acabou adquirindo um seguro de proteção financeira em caso de desemprego involuntário”.

Sustenta que ficou desempregado e acionou o seguro para quitação de até quatro parcelas
da avença, porém

“
o banco/Agravado ao invés de efetuar a quitação das 4 (quatros) parcelas do contrato de financiamento do veículo optou por creditar o valor na conta bancária do Agravante para logo em seguida debitar da referida conta débito que o autor tinha com o banco em decorrência de cartão de crédito”.

Afirma que
“na proposta de Adesão do Seguro Proteção Financeira (id. 166196093) o contrato é cristalino ao prever que o objeto do contrato seria a quitação de até 4 (quatro) parcela do contrato de financiamento e não há no referido contrato autorização para que o banco efetuasse o referido depósito na conta bancária do Agravante, pelo contrário, havia autorização para o débito automático
da parcela do referido contrato, contudo isso não muda o objeto do contrato que seria a quitação das parcelas do contrato de financiamento do veículo”.

Antecipação da tutela recursal
indeferid
a

(
I
d

237081654
)
.

Devidamente intimado
,
o agravado não apresentou c
ontraminuta

(
I
d

245080151
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ajuizou a Ação sob o argumento de que firmou com o agravado Contrato de Financiamento de Veículo com seguro prestamista que para o caso de desemprego involuntário previa o pagamento de até 4 parcelas,
at
é o limite
de
R$5.000,00.

Afirma
que
vinha cumprindo
regularmente a obrigação, mas em 20-1-2024 ficou desempregado e
“após várias tentativas no preenchimento da solicitação do seguro prestamista, o autor na data de 29 de julho de 2024 conseguiu preencher o formulário e solicitou a quitação das 4 últimas parcelas do seu contrato de empréstimo para aquisição do veículo”.

Aduz que o agravado agiu de forma unilateral no intuito de obrigá-lo a saldar outros débitos pendentes, e, em vez de quitar as 4 prestações do financiamento, como estabelecido na avença, depositou os valores na sua conta,
mas
em seguida liquidou um Contrato de Cartão de Crédito, deixando-a com saldo zerado.

Diz que buscou resolver a situação extrajudicialmente, mas sem sucesso.

Assim, sob a justificativa de probabilidade de haver a busca e apreensão do automóvel, requer a concessão da tutela de urgência para que o agravado proceda à suspensão
do
pagamento das parcelas com vencimentos em 8/2024, 9/2024, 10/2024 e 11/2024
.

A medida pleiteada
foi indeferida nestes termos:

“(...)Nesse passo, vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em
que o pedido para determinar que a requerida promova a suspensão ou o pagamento das parcelas refere-se à pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências irreversíveis.

(...)

Dessa sorte, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora,
ab
initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.

Ainda, não verifico a probabilidade do direito no presente caso, uma vez que apesar da existência do contrato de seguro prestamista realizado entre as partes (id. 166196093), não há qualquer disposição de qual era a forma que a instituição financeira realizaria o pagamento do prêmio, até
por que
no referido contrato, informa a mesma conta bancária em que o autor teve a restituição do valor das parcelas.

Posto isso,
indefiro
a tutela de urgência postulada na exordial, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da medida”.

O art. 300 do CPC e
nuncia
que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Todavia,
na contestação
o agravado
suscita
questões importantes a serem elucidadas
, tais
como a ausência de requerimento administrativo e o
pagamento
da indenização conforme
definido contratualmente.

Portanto, é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento da situação e consequente resolução da lide.

Dessa maneira, ausentes os requisitos
elencados no dispositivo acima transcrito,
deve ser mantida a decisão
impugnada
, sem prejuízo de reexame
na primeira instância
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SEGURO PRESTAMISTA DE CHEQUE ESPECIAL – PEDIDO DE COBERTURA EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Caracterizada a hipossuficiência técnica da agravante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

A não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, visto que é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015”.

(
TJMT,
N.U 1018809-
72.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 16
-11-
2022, DJE
de 22-11-
2022)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024